Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida satisfação do direito material e a adequada solução dos litígios.
2. A busca de patrimônio dos devedores pode ocorrer por meio de sistemas informatizados como o SISBAJUD, voltado à pesquisa de numerários, e RENAJUD, utilizado para a localização de veículos do executado, sobretudo quando, devidamente citado, deixa de promover o pagamento da dívida e de ofertar bens à penhora.
3. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD acarreta a quebra do sigilo fiscal do devedor e, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.